Tribunal: TJBA
Processo: 8001500-77.2021.8.05.0142
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001500-77.2021.8.05.0142 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS Advogado(s): ALEXANDRO OLIVEIRA CARDOSO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS, contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Jeremoabo/BA, que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, por ter, em 10.07.2021, em um bar, surpreendido a vítima pelas costas, imobilizando-a com golpe do tipo “gravata” e desferindo diversos golpes de faca, atingindo regiões do abdômen e do braço, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade. O recorrente pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal grave, sob o argumento de inexistência de animus necandi. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há elementos suficientes para a manutenção da decisão de pronúncia pelo crime de tentativa de homicídio qualificado ou se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal grave em razão da alegada ausência de animus necandi. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza acerca da responsabilidade penal do acusado. 4. A materialidade e os indícios de autoria encontram-se demonstrados pelo laudo de exame de lesões corporais, pelo inquérito policial, bem como pelos depoimentos da vítima, das testemunhas e pelo interrogatório do próprio acusado. 5. Os elementos probatórios indicam que o recorrente surpreendeu a vítima pelas costas, imobilizando-a e desferindo múltiplos golpes de faca em região vital do corpo, circunstâncias que evidenciam, ao menos em tese, a intenção de matar. 6. A desclassificação para o delito de lesões corporais somente é cabível quando houver prova inequívoca da ausência de animus necandi, o que não se verifica quando persistem dúvidas sobre a intenção do agente. 7. Eventuais controvérsias acerca da efetiva intenção homicida devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 8. Não sendo manifestamente improcedente a imputação nem evidenciada prova cabal que afaste a tentativa de homicídio, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não demandando certeza quanto à intenção homicida do agente. 2. A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal somente é possível quando houver prova inequívoca da ausência de animus necandi. 3. Persistindo dúvida acerca da intenção de matar, a análise do elemento subjetivo compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, II e IV, e art. 14, II; CPP, arts. 413, 415 e 419. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1.674.333/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28.06.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 1.358.928/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24.04.2019; STJ, AgRg no HC nº 681.958/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 04.08.2022; TJBA, RESE nº 0300944-86.2014.8.05.0271, Rel. Des. Subst. Ícaro Almeida Matos, j. 30.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito n.º 8001500-77.2021.8.05.0142, em que figuram, como Recorrente, HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS, e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, mantendo inalterada a sentença de pronúncia combatida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 31 de março de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/ RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS08